Tribunal: STF
Processo: RE 1444585
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.